Tribunal: TJDFT
Processo: 0714211-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714211-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERCRED - CENTRAL DE RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA - EPP AGRAVADO: CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA, CONSTRUTORA TAMINE LTDA, JEM CONSTRUCOES E INCORPORACAO LTDA, COPLASA - INCORPORACAO E PLANEJAMENTO LTDA D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CERCRED CENTRAL DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS LTDA contra decisão (ID 16433424) proferida pelo ilustre Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido liminar de desocupação do imóvel, condicionando o depósito da caução do equivalente a um aluguel mensal, no valor de R$27.481,88. No ID 16483751, esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Na petição ID 17081282, os agravados noticiam que as partes alcançaram a composição nos autos de origem. Intimada a agravante para se manifestar, quedou-se inerte conforme certificado no ID 17652297. Decido. Nesse caso, a prolação de sentença homologando o acordo celebrado acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator